Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-76.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-76.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERMIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES

APELADO: IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DIANDRA GRADIN SCHAUN, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO A ENTIDADE ASSISTENCIAL COMO CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A controvérsia gira em torno da suposta prática de venda casada e indução a erro, alegadamente praticadas pelo Instituto Assistencial do Estado da Bahia – IESBA, ao condicionar a concessão de empréstimo à associação compulsória do apelante, que teria sido incluído de forma fraudulenta na entidade e submetido a descontos mensais não autorizados.

O apelante busca a declaração de nulidade da contratação, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de não ter anuído validamente à associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se:

(i) a adesão do apelante à entidade assistencial foi viciada por fraude ou dolo, configurando nulidade contratual; e

(ii) a vinculação associativa para obtenção de benefícios caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, gerando obrigação de restituição de valores e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da análise dos autos, restou demonstrado que o apelante autorizou, de forma expressa e voluntária, o desconto da mensalidade associativa diretamente em sua folha de pagamento, conforme documento assinado e juntado pelo próprio autor.

Não há indícios de vício de consentimento, fraude ou dolo que maculem a manifestação de vontade, afastando-se a nulidade contratual prevista no artigo 145 do Código Civil.

A associação ao IESBA é requisito estatutário para usufruir dos benefícios assistenciais e financeiros, não configurando prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança das mensalidades decorreu de autorização expressa do apelante e se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se qualquer ato ilícito ou violação da boa-fé objetiva.

As Leis Federais nº 8.112/1990 e nº 10.820/2003 autorizam a consignação em folha de pagamento para cumprimento de obrigações voluntariamente assumidas, sendo legítimos os descontos questionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 145 e art. 188, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.112/1990; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10022922020248260318, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 16/01/2025; TJ-BA, Apelação 80306114420218050001, Rel.ª Maria da Purificação da Silva, j. 09/01/2023; TJ-BA, Apelação 81278666520228050001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000452-76.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante HERMIRO FERREIRA DOS SANTOS e como apelada IESBA - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.